Tribunal: TJDFT
Processo: 0726927-10.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEDA DENTRO DO COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a demandada a pagar à requerente a quantia de R$ 10.000, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova oral. No mérito, defende a inexistência de dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, o cerceamento de defesa por ausência de oitiva da prova testemunhal.
4. No mérito, discute-se devida indenização por dano moral em razão do acidente sofrido pela autora em coletivo da frota da empresa ré.
III. Razões de decidir
5. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa (Art. 370 do CPC). Além disso, as testemunhas arroladas pela empresa ré são seus funcionários, o que acarreta sua suspeição e, nos termos do art. 447, §4o do CPC, é faculdade do juiz a oitiva de testemunhas impedidas ou suspeitas. Com efeito, existe clara relação de subordinação entre a empresa ré e as testemunhas, de modo que adequada a decisão de indeferimento de oitiva. Destaca-se que a decisão de indeferimento foi devidamente fundamentada. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Restou incontroverso nos autos que a autora, no dia 09/08/2024, sofreu uma queda no coletivo pertencente à frota da empresa ré. A autora relata que o motorista passou em alta velocidade por uma ondulação na pista, o que causou um solavanca e a arremessou para cima, vindo a cair no chão e lesionar a coluna. Por sua vez, a ré afirma que a autora dormiu durante o trajeto e, por isso, teria caído do assento.
8. A autora foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF e encaminhada ao Hospital, posteriormente, compareceu à delegacia para registrar Boletim de Ocorrência e foi submetida a exame médico no IML, que identificou “lesões contusas recentes, compatíveis com o histórico” (ID 79949257/79949258/79949309/79949310).
9. A Constituição Federal em seu art. 37, §6o estabelece que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Assim, o Estado responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado neste sentido: “(...) 1. A pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, ostenta responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários ou não usuários do serviço público, nos termos da jurisprudência fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/12/2009. (...)? (ARE 807707 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014).
9. Em se tratando de responsabilidade objetiva, somente é necessário que se prove a lesão, e que o dano decorreu de ato praticado por preposto da empresa concessionária de serviço público, não havendo que se perquirir sobre a culpa. No caso, a autora comprovou que o acidente ocorreu no interior do coletivo da empresa ré, porquanto foi atendida pelos bombeiros porque não conseguia se mover e o fato foi confirmado pela ré. Ademais, o trauma sofrido na coluna da autora foi grave, de modo que há verossimilhança na narrativa de que o motorista estava em alta velocidade e que a queda decorreu de solavanco inesperado. Cabia à ré comprovar que o acidente ocorreu de outra forma, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC),
10. Portanto, demonstrado o nexo causal entre a lesão sofrida pela autora e a conduta imprudente do prestador de serviço, impõe-se o dever de reparação dos danos sofridos.
11. Os fatos vivenciados pela autora causaram desgastes físicos e emocionais, tais como vergonha por ter caído no ônibus, afastamento de suas atividades laborais por mais de 30 dias, necessidade de utilização de colete externo para estabilização da coluna, dores físicas que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, passíveis, portanto, de reparação por dano moral.
12. O montante indenizatório deve ser arbitrado em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade recomendados aos casos em espécie e atendidos os efeitos compensatórios, punitivos e preventivos. Em atenção à tais diretrizes, entendo que o valor fixado deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrida foi patrocinada por advogada dativo, nomeado pela decisão de ID 79949340. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte autora/recorrida.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.